Tribunal: TJDFT
Processo: 0724651-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724651-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI APELADO: ANR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O À Apelante, CGSG Participações Empresariais EIRELI, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pela Apelada, ANR Construtora e Incorporadora Ltda, nos IDs 58986866 a 58986872. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator